Tribunal: STF
Processo: ADI 6613
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 23/2012 DO SENADO FEDERAL. CONCESSÃO DE GARANTIA DA UNIÃO EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO. ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO SEM CONTEÚDO NORMATIVO. EFICÁCIA LIMITADA A RELAÇÃO JURÍDICA SINGULARIZADA. ARTS. 102, I, “A”, E 103, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 3º, I, DA LEI Nº 9.868/1999 E 1º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 4º, CAPUT E § 1º, DA LEI 9.882/1999. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.



    1. Não se credencia ao controle abstrato de constitucionalidade medida de feição político-administrativa sem conteúdo normativo e destinada a produzir efeitos sobre relação jurídica singularizada. Ausentes os traços da abstração e da generalidade, inviável o acesso à via processual objetiva. Arts. 102, I, “a”, e 103, § 3º, da Constituição da República e 3º, I, da Lei nº 9.868/1999. Pretensão que tampouco se amolda à via da arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 1º, caput e parágrafo único, I, e 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999). Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.